Tribunal: TJES
Processo: 5000218-88.2023.8.08.0049
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-88.2023.8.08.0049
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: NELIA CARNIELLI ZUIN
REQUERIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NO
S
AUTOS DE N.º

5000218-88.2023.8.08.0049
.

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRID
A
:
NELIA CARNIELLI ZUIN
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do
s

art
igos
38
e 46
da Lei
n.º
9.099/95,
bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

A
pós compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. ASSINATURA FÍSICA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO D
O BANCO RÉU
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
ASSINATURA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Trata-se de
apelação
interpost
a
por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a sentença que julgou procedente a ação. A decisão declarou a inexistência do contrato e do débito, a abstenção de novos descontos e a condenação a reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.
Em suas razões, o recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa por falta de fundamentação na decisão. No mérito, defende a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço, a impossibilidade de restituição e a ausência de danos morais.

3.
Inicialmente, recebo o recurso de apelação como
recurso
inominado, pelo princípio da fungibilidade, pois o processo teve origem em vara única e a sentença foi fundamentada na Lei dos Juizados.

4
.
Rejeit
a-se
a tese de cerceamento de defesa.

O link da gravação da audiência está acessível, sem qualquer impedimento técnico ou falha no sistema. A indisponibilidade mencionada, portanto, decorre de equívoco da própria parte ao tentar acessá-lo. Desse modo, não há prejuízo processual, uma vez que a prova está disponível para consulta.

5
.
Questão ultrapassada. Após análise do conteúdo probatório dos autos, verifica-se a necessidade de reconhecimento de ofício da incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. Explica-se

6
.

Considerando a controvérsia e as particularidades do caso, como a existência de um contrato assinado manualmente pela autora e a impugnação da autenticidade de sua assinatura, é indispensável a realização de perícia técnica.

7
.
Desse modo, somente por meio de perícia, com o devido resguardo ao contraditório e à ampla defesa, será possível avaliar a validade do negócio jurídico e a eventual ilicitude contratual. Isso afasta a tramitação pelo rito dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

8
.
Ressalta-se que o reconhecimento da incompetência absoluta é matéria de ordem pública. Assim, nos termos do artigo 64, §1º, do CPC, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Isso exige que o juízo verifique a sua competência, sob pena de nulidade do processo.

9
. No mesmo sentido, acórdãos do
E
g. Colégio Recursal em casos similares:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
SENTENÇA MODIFICADA PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo banco alegando a regularidade da contratação, sustentando que a adesão foi voluntária, com fornecimento de dados e assinatura da recorrida. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois o contrato seguiu a legislação vigente. Busca a total improcedência dos pedidos autorais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação. RAZÕES DE DECIDIR O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. No depoimento pessoal, a autora reconheceu parte das assinaturas constantes nos contratos bancários juntados pela instituição financeira. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica. Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor conhecido e não provido. Incompetência reconhecida de ofício. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, caput, Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017. (TJES, R. Inominado nº 5031731-43.2024.8.08.0048, 3ª Turma Recursal, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, julgado em 16/04/2025)
(grifei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJES, R. Inominado nº 5011272-65.2023.8.08.0012, 1ª Turma Recursal, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, julgado em 12/07/2024)
(grifei)

10
.
Em face dessas considerações
,

RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO
S
JUIZADO
S
ESPECIA
IS
PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,
anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

11
.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)